Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE CIVIL DO OUTORGANTE E AUSÊNCIA DE OUTORGA MARITAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença (com decisão integrativa) que revogou a tutela antecipatória e julgou improcedentes os pedidos de ação de cobrança fundada na alegada invalidade de procuração pública utilizada para locação de imóvel, sob a tese de incapacidade do outorgante e de ausência de outorga marital (CC, art. 1.647, IV). Pretensão recursal de cassação da sentença e de procedência integral dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10) e/ou por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a procuração pública outorgada ao tempo dos fatos é inválida por incapacidade do outorgante ou por ausência de outorga marital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade por decisão surpresa é rejeitada porque o juízo de origem aprecia, em contraditório, a prova documental e testemunhal produzida, podendo indeferir diligências inúteis (CPC, art. 370) e formar convencimento motivado (CPC, art. 371), sem inovação fático-jurídica vedada pelos arts. 9o e 10 do CPC.
4. A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada porque há instrução com oitiva de testemunhas, manifestação das partes e livre valoração do acervo probatório, sendo desnecessária prova técnica quando o conjunto probatório já é suficiente (CPC, art. 464, § 1o, II), inexistindo ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
5. A sentença é devidamente fundamentada e não incorre nas hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC, pois indica com clareza os elementos fáticos e jurídicos que conduzem à improcedência.
6. A invalidação de negócio jurídico é excepcional e exige prova inequívoca de vício de consentimento ou ausência de requisitos essenciais (CC, arts. 138 e 171), ônus que incumbe aos autores quanto aos fatos constitutivos do direito afirmado (CPC, art. 373, I).
7. A curatela decretada em dezembro/2021 não produz efeitos retroativos, salvo decisão expressa em sentido contrário, de modo que a alegada incapacidade anterior deve ser demonstrada de forma robusta e específica em relação ao momento da outorga (09/03/2021), o que não ocorre nos autos (STJ, AgInt no REsp 1.705.385/SP; STJ, REsp 1.694.984/MS; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.877/SP; TJDFT, Acórdão 1960840).
8. Provas testemunhais indicam lucidez e discernimento do outorgante à época, e a procuração lavrada por instrumento público goza de fé pública, ausentes indícios de vício formal ou material.
9. A alegação de ausência de outorga marital (CC, art. 1.647, IV) não invalida, por si, a procuração pública, ausente demonstração de incapacidade ou de vício específico no ato notarial; ademais, o exame parte da premissa de presunção de capacidade civil, não elidida no caso (TJDFT, Acórdãos 1846262, 1908829).
10. Mantém-se a distribuição do ônus probatório e aplica-se a regra de julgamento do art. 373 do CPC, segundo a qual suporta as consequências da não comprovação quem detinha o encargo probatório (doutrina citada nos autos), impondo-se a improcedência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A vedação à decisão surpresa (CPC, arts. 9o e 10) não se configura quando o magistrado, como destinatário da prova, julga com base no acervo produzido e indeferindo diligências desnecessárias (CPC, arts. 370 e 371).
2. A sentença de interdição/curatela tem natureza constitutiva e, em regra, efeitos ex nunc, exigindo-se prova robusta da incapacidade no momento do ato para invalidar procuração pública pretérita.
3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), impondo-se a improcedência se não demonstrados vício de consentimento ou invalidade formal/material do instrumento público.
4. A ausência de outorga marital, isoladamente, não invalida a procuração pública sem demonstração de vício específico do ato ou incapacidade do outorgante.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10, 370, 371, 373, I, 464, § 1o, II, 489, § 1o, e 85, § 11; CC, arts. 138, 171 e 1.647, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.705.385/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 17/10/2019; STJ, REsp 1.694.984/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 14/11/2017; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.834.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 21/03/2022; TJDFT, Acórdão 1960840, 0726100-28.2023.8.07.0016, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 05/02/2025, DJe 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1846262, 0735155-82.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, j. 18/04/2024, DJe 23/04/2024; TJDFT, Acórdão 1607776, 0713498-73.2021.8.07.0016, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 18/08/2022, PJe 31/08/2022; TJDFT, Acórdão 1908829, 0709441-13.2019.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, j. 14/08/2024, DJe 30/08/2024.